Tribunal: TJES
Processo: 5005708-73.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Casamento
Data de julgamento: 2025-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005708-73.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARIA LUCIA FERNANDES PEREIRA

REQUERIDO: GENAILTON ANTONIO AUGUSTO

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. UNIÃO ESTÁVEL. BEM INDIVISO. POSSE EXCLUSIVA DE IMÓVEL COMUM POR UM DOS EX-COMPANHEIROS. INDENIZAÇÃO. MARCO INICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Maria Lúcia Fernandes Pereira, objetivando a reforma de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ibatiba/ES, em ação de reconhecimento e dissolução de união estável cumulada com partilha de bens, que determinou o pagamento, pela agravante, da quantia mensal de R$ 600,00, a título de compensação pela posse exclusiva de imóvel comum, com efeitos retroativos à data da citação, até a efetiva partilha. A agravante sustenta ausência de condições financeiras e ilegalidade da fixação retroativa da obrigação indenizatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a fixação de indenização pelo uso exclusivo de bem comum antes da partilha formal; (ii) estabelecer se é juridicamente admissível a fixação retroativa da obrigação indenizatória à data da citação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que, após a dissolução da união estável, é cabível a fixação de indenização mensal ao ex-companheiro que não permanece no imóvel comum, quando o outro detém a posse exclusiva do bem indiviso.

A compensação financeira independe da existência de partilha formal, bem como da demonstração de prejuízo concreto, sendo suficiente a constatação da posse exclusiva.

A obrigação de indenizar possui natureza indenizatória e não alimentar, afastando-se, portanto, a aplicação do binômio necessidade-possibilidade típico das ações de alimentos.

O marco inicial da obrigação deve ser fixado na data da citação, momento em que se considera extinta a tolerância decorrente do comodato gratuito presumido entre os ex-consortes.

A alegação de que a agravante arcou sozinha com os custos da edificação do imóvel constitui matéria afeta à futura fase de liquidação e partilha, não interferindo na obrigação de indenizar pelo uso exclusivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A posse exclusiva de bem comum por um dos ex-companheiros, após a dissolução da união estável e antes da partilha formal, autoriza a fixação de indenização mensal em favor do coproprietário excluído.

A obrigação indenizatória decorrente do uso exclusivo do imóvel comum tem natureza compensatória e independe da demonstração de prejuízo material ou da capacidade financeira do ocupante.

O termo inicial da obrigação de indenizar deve ser fixado na data da citação, marco em que se encerra a presunção de comodato gratuito entre os ex-companheiros.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 1.319 e 1.320; CPC, art. 294, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.375.271/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, DJe 02.10.2017; STJ, REsp nº 2.082.584/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, DJe 30.10.2023; STJ, EREsp nº 130.605/DF, Rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, 2ª Seção, DJ 23.04.2001, p. 115.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
Nº

5005708-73.2025.8.08.0000

A
GVTE
:

MARIA LÚCIA FERNANDES PEREIRA

A
GVD
O
:

GENAILTON ANTONIO AUGUSTO

RELATOR:
DES. Robson luiz albanez

VOTO

Eminentes pares,
c
uida-se de agravo de instrumento interposto por MARIA LÚCIA FERNANDES PEREIRA, visando à reforma de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ibatiba/ES, nos autos da ação de reconhecimento e dissolução de união estável cumulada com partilha de bens, por meio da qual se determinou o pagamento, pela agravante, da quantia mensal de R$ 600,00 (seiscentos reais), a título de compensação pela posse exclusiva de imóvel comum, com efeitos retroativos à data da citação, até a efetiva partilha do bem.

A agravante, em síntese, sustenta que não possui condições financeiras de arcar com o valor arbitrado, especialmente de forma retroativa, considerando tratar-se de pessoa idosa, aposentada e responsável exclusiva pelas despesas de edificação do imóvel objeto da lide. Assevera, ademais, que a ausência de decisão anterior sobre o dever de indenizar torna ilegítima a imposição retroativa da obrigação, pugnando, por conseguinte, pela suspensão da decisão ou, subsidiariamente, pela limitação da obrigação a partir da data da decisão judicial.

A controvérsia, pois, cinge-se à definição do marco inicial da obrigação indenizatória imposta à agravante, à luz do regime jurídico aplicável à ocupação exclusiva de bem indiviso por um dos ex-companheiros, em contexto de união estável dissolvida, mas ainda não partilhada.

Pois bem

Inicialmente, cumpre observar que é assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que, dissolvida a união estável ou o vínculo conjugal, e enquanto não realizada a partilha do patrimônio comum, é legítima a fixação de indenização mensal a ser suportada pelo coproprietário que permanece na posse exclusiva do bem indiviso, a título de compensação pelo uso exclusivo da coisa comum.

No caso concreto, verifica-se que, conforme bem destacado na decisão ora impugnada, a parte agravante permaneceu na posse exclusiva do único imóvel adquirido pelo casal na constância da união estável, sem que houvesse partilha formalizada do referido bem. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, em tais hipóteses, o condômino que usufrui, de forma exclusiva, bem indivisível deve compensar financeiramente o outro coproprietário, independentemente de haver partilha prévia ou prova de prejuízo material.

Com efeito, o REsp nº 1.375.271/SP (Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, DJe 02/10/2017), consolidou a tese de que “
com a separação ou divórcio do casal, cessa o estado de comunhão de bens, de modo que, mesmo nas hipóteses em que ainda não concretizada a partilha do patrimônio, é permitido a um dos ex-cônjuges exigir do outro, a título de indenização, a parcela correspondente à metade da renda de um aluguel presumido, se houver a posse, uso e fruição exclusiva do imóvel por um deles
”.

No mesmo sentido, o REsp nº 2.082.584/SP (Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, DJe 30/10/2023) reafirma que a ausência de partilha não impede o arbitramento de compensação financeira, desde que demonstrada a relação de posse exclusiva. Nesse contexto, a jurisprudência afasta a exigência de prévia avaliação do direito de propriedade ou mesmo da demonstração de prejuízo concreto, concentrando-se na constatação objetiva da exclusividade da posse, como se verificou
in casu
.

A agravante, por sua vez, alega dificuldades financeiras para o cumprimento da obrigação, invocando, para tanto, os princípios da proporcionalidade e do binômio necessidade-possibilidade, típicos das ações de alimentos. Ocorre que, como já assentado na jurisprudência do STJ, a compensação pelo uso exclusivo de bem comum poss
ui natureza
indenizatória
, e não alimentar, de modo que a análise da capacidade financeira da parte requerida
não constitui elemento central
para a subsistência da obrigação, especialmente quando demonstrada, co
mo aqui, a ocupação exclusiva do bem.

Ainda quanto à fixação retroativa da obrigação, igualmente não assiste razão à recorrente.

A jurisprudência consolidada
do Superior Tribunal de Justiça
estabelece que o
termo inicial da obrigação indenizatória
deve ser fixado na
data da citação na ação de arbitramento
, momento em que se considera extinto o comodato gratuito anteriormente tolerado entre os ex-consortes. Vejamos:

SEPARAÇÃO CONSENSUAL. Acordo sobre a partilha. Imóvel que permaneceu em comum. Uso pelo marido. Direito à indenização. Embargos de divergência. Aplicação do direito à espécie. Convencionado na separação do casal que o imóvel residencial seria partilhado, tocando metade para cada cônjuge, e permanecendo em comum até a alienação,
o fato de o marido deter a posse exclusiva dá à mulher o direito à indenização correspondente ao uso da propriedade comum, devida a partir da citação.
Trata-se de condomínio, regulado pelas regras que lhe são próprias, desfazendo-se desde a partilha a mancomunhão que decorria do direito de família. Nos embargos de divergência, uma vez comprovado o dissídio, cabe à Seção aplicar o direito à espécie, podendo chegar a uma solução diversa da encontrada nos acórdãos em confronto. Embargos admitidos e parcialmente providos. (EREsp n. 130.605/DF, relator Ministro Ruy Rosado de Aguiar, Segunda Seção, julgado em 13/10/1999, DJ de 23/4/2001, p. 115.)

No tocante à alegação de que arcou, sozinha, com os custos da construção do imóvel, importa salientar que eventual compensação por tais despesas deverá ser oportunamente analisada na fase de liquidação e partilha de bens, sendo matéria alheia ao objeto específico da decisão ora impugnada, que versa unicamente sobre a indenização pelo uso exclusivo do bem indiviso.

Por todo o exposto, diante da higidez jurídica da decisão agravada e da sua conformidade com a orientação jurisprudencial predominante
,
não se verifica ilegalidade ou teratologia apta a ensejar a reforma pretendida
.

Ante o exposto, conheço e
nego provimento ao agravo de instrumento
, mantendo incólume a decisão combatida, por seus próprios fundamentos.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos com o escopo precípuo de reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, a ensejar a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014).

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.